Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REVELIA. ALEGAÇÃO INVEROSSÍMIL E PROVAS DISCORDANTES NOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.
I. Na hipótese em que as alegações de fato constantes da petição inicial são inverossímeis e estão em contradição com os elementos de convencimento dos autos, o feito não comporta julgamento antecipado do mérito, consoante a inteligência dos artigos 345, inciso IV, e 355, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Apelação parcialmente provida.